Tribunal: TJES
Processo: 0000423-34.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000423-34.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FELIPE MENDES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000423-34.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FELIPE MENDES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão da arma de fogo e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, impossível acolher-se o pleito absolutório.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000423-34.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FELIPE MENDES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por
Marcos Felipe Mendes
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 14 da Lei n. 10.826/03
,
condenando-o à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial
aberto
,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Em sede de apelação, requer o réu, tão somente, a absolvição.

A pretensão não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2019, em horário não informado nos autos, na rua Manoel Ferreira, bairro Paturá, no município de Guarapari, Marco, agindo de forma livre e consciente, portava e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Depreende-se dos autos que, na data e no local acima mencionados, policiais militares faziam o patrulhamento do bairro, quando se depararam com quatro indivíduos suspeitos, momento em que deram voz de parada e dois deles empreenderam fuga para um matagal localizado nos arredores.

Feita a revista nos dois indivíduos que obedeceram à voz de parada,
foi encontrado com Marcos, em sua cintura, um revólver calibre .32, da marca Taurus, municiado com 06 (seis) munições.

Assim,
quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa
.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (15/16), auto de apreensão (folha 09), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (folha 10), relatório final de inquérito policial (folhas 18/21), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em juízo,
restando hígida a condenação
.

Em sede extrajudicial (folha 29), o acusado expressou, somente, seu desejo de permanecer em silêncio e de se manifestar apenas em juízo.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), o réu não foi encontrado para o interrogatório, de modo foi decretada a sua revelia (folha 73), conforme a regra contida no artigo 367 do Código de Processo Penal.

Os policiais militares responsáveis, por outro lado, forneceram informações relevantes, trazendo credibilidade aos fatos narrados na denúncia.

O PM
Wanderson Assunção Aragão
, em sede de inquérito (folha 06), afirmou o seguinte:

[...] durante patrulhamento pelo bairro Paturá, a guarnição da RP 3817 deparou-se com 4 indivíduos suspeitos, na rua Manoel Alvarenga e foi dada voz de parada aos mesmos; que o soldado Carlos deteve 02 (dois) suspeitos, enquanto o declarante seguiu em direção aos 02 (dois) indivíduos que não obedeceram a ordem e empreenderam fuga, rumo à mata no final do local citado [...] que quanto aos suspeitos que estavam com o soldado Carlos, foi realizada busca pessoal nos mesmos, e com o nacional Marcos Felipe Mendes Silva foi encontrada em sua cintura um revólver em condições de pronto emprego de disparo, calibre .32, de marca Taurus, n. 104879, com 06 (seis) munições intactas [...]

Por motivo de dispensa médica (folha 68), a testemunha foi afastada e não pôde participar da audiência de instrução e julgamento.

O PM
Antônio Carlos Gonçalves Junior
, em juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que se recordava nos fatos descritos na exordial. Disse que, na ocasião, no momento em que os membros da guarnição entraram na rua, os indivíduos começaram a correr,
tendo sido o apelante alcançado e que, com ele, foi encontrada uma arma de fogo. Neste contexto, o declarante disse que Marcos havia afirmado que estava armado para se defender.

Compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão da arma de fogo e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos,
verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.

Embora não tenha havido insurgência, anoto não haver reparos a serem realizados de ofício na dosimetria da pena, eis que fixada no mínimo legal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.